Tribunal: TJDFT
Processo: 0750819-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. Não há dúvida quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade quando se tratar de bem de família.
3. O bem, contudo, foi adquirido há cerca de quatro anos, mediante financiamento de longo prazo em contrato com alienação fiduciária em garantia, com adimplemento de apenas 10%.
4. A constrição dos direitos aquisitivos não quitaria o saldo devedor e poderia gerar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Além disso, há alternativas legais, dentre as medidas anômalas previstas no CPC, para a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.